Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-86.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Apelação cível. Alimentos em favor da filha maior e incapaz. Gratuidade. Concessão de ofício. Impossibilidade.
1. É indevida a concessão ex officio do benefício da gratuidade, sendo necessário requerimento expresso da parte interessada (CPC 99).
2. O valor dos alimentos, em favor da filha maior e incapaz, fixado em obediência ao binômio necessidade/possibilidade não comporta majoração.